Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712015-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Carlos Frederico Rodrigues de Andrade Embargada: Feme – Família Exames Médicos Ltda - Me D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carlos Frederico Rodrigues de Andrade contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 72918906). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator